Tribunal: TJDFT
Processo: 0713082-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713082-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELE MAGALHAES LELES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Gisele Magalhães Leles contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de aditamento da inicial (ID no 153165733, autos no 0710946-49.2022.8.07.0001). 2. Nas razões de ID no 45498710, a agravante alega, em suma, que é cabível a conversão da ação originária de obrigação de fazer (tratamento cirúrgico) em ação de ressarcimento c/c pedido de danos morais. Argumenta que, em razão do transcurso de elevado tempo, às recusas de diversos peritos e por sentir muitas dores, arrecadou dinheiro e custeou o procedimento pleiteado na demanda originária, o que mudou o contexto e a causa de pedir. 3. Pede a conversão da ação de obrigação de fazer em ação de ressarcimento c/c danos morais. 4. Preparo dispensado, pois a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. 5. Nas contrarrazões, a apelada alega, preliminarmente, que é incabível a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indefere pedido de aditamento da inicial. No mérito, rebate os argumentos recursais (ID no 4640426) 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 8. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal, e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 9. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 10. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. 11. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. 12. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. 13. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 14. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade pode ser mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Sobre o tema, confira-se a doutrina de Daniel Amorim: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). 15. A decisão que indeferiu o pedido de aditamento da inicial não se enquadra no rol estabelecido no CPC, art. 1.015, tampouco refere-se à situação urgente. Em razão disso, não é recorrível por agravo de instrumento. 16. Nesse sentido, precedente deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. MITIGAÇÃO DA REGRA LEGAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.Segundo a sistemática recursal aplicada pelo Código de Processo Civil de 2015,as hipóteses de interposição de agravo de instrumento são aquelas estabelecidas no rol do art. 1.015. O indeferimento de pedido de aditamento da petição inicialnão está inserido dentre as hipóteses legais. 2. Ainda que possível a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do CPC, conforme recente orientação do C. STJ, imprescindível a demonstração de urgência que não se mostra presente, ao revés, o aditamento pretendido, esse sim, causaria prejuízo à parte autora, principalmente à menor, ante a diversidade de ritos e a necessidade de extensa dilação probatória para solucionar a lide relacionada aos demais pedidos, o que causaria tumulto processual e retardaria o provimento definitivo em relação à guarda e alimentos. 3. Ausente o requisito da urgência, não há que se falar em flexibilização do rol do art. 1.015 do CPC. Inadmissível, portanto, o Agravo de Instrumento. 4.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. DECISÃO QUE NÃOCONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA (Acórdão 1225976, 07184995820198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifo na transcrição] 17. Considerando-se a nova sistemática do Código de Processo Civil e a ausência de demonstração de urgência, incabível o recebimento deste Agravo de Instrumento. DISPOSITIVO 18. Não conheço o Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, inciso III). 19. Comunique-se à 9a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 20. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 21. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 22. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO